Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712851-87.2025.8.07.0000 RECORRENTES: JULIANA MARINHO REGO DE LIMA, MICHEL RODRIGO DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. VIGÉSIMA QUINTA HORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DA SUPERVENIÊNCIA DE NOVO REGIME REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada rejeitou a impugnação do ente público, mantendo a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”, correspondente ao tempo adicional presumido de trabalho noturno, mesmo após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais, afasta a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”; e (ii) estabelecer se o título executivo judicial fundado em regime remuneratório anterior permanece exequível diante da modificação legislativa superveniente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que institui o pagamento por subsídio, altera de forma substancial a estrutura remuneratória dos policiais penais, absorvendo em parcela única todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada. 4. A denominada “25a hora”, correspondente a 52 minutos e 30 segundos de labor noturno presumido, decorre da sistemática de cálculo do adicional noturno com base no art. 73 da CLT, aplicado de forma subsidiária, e possui natureza ordinária, vinculada à jornada mensal regular dos servidores. 5. A modificação legislativa superveniente justifica a incidência da cláusula rebus sic stantibus, autorizando o reexame da exigibilidade do título executivo neste ponto, diante da alteração das premissas fáticas e normativas que embasaram sua constituição. 6. A jurisprudência do STF, notadamente a fixada na ADI no 5.404/DF e no RE no 650.898-RG, reconhece que o regime de subsídio não impede o pagamento de verbas por atividades extraordinárias ou em condições diferenciadas, mas repele o pagamento dos adicionais decorrentes do exercício ordinário do cargo, como é o caso da “25a hora”. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade do pagamento da “25a hora” aos policiais penais do DF, por se tratar de vantagem vinculada ao exercício ordinário da função, absorvida pela parcela única. 2. A superveniência de norma legal que altera o regime remuneratório pode tornar inexigível o título executivo judicial fundado em regime anterior, quando verificada modificação substancial de suas premissas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.026, § 2o; CLT, art. 73; CF/1988, art. 39, § 3o e § 4o; Lei Distrital no 7.481/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.404/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STF, ADI no 4.941, Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux; STF, RE no 650.898-RG, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos artigos 508 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, e 39, §4o, ambos da Constituição Federal, pleiteando seja mantida a obrigação de pagamento da hora extra por plantão acrescida do respectivo adicional noturno, nos termos definidos no título executivo judicial proferido na Ação Coletiva no 0007537-02.2015.8.07.00180, sob pena de afronta à coisa julgada. Afirma que se trata de uma obrigação única e incindível, onde o adicional noturno é acessório e indissociável da hora extra deferida. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com ementas de julgados desta Corte de Justiça. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos mesmos dispositivos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, tendo em vista que juntou o pagamento do valor simples e não em dobro (ID 78197932). À luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 508 do CPC, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei distrital 7.481/2024), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.207.341/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente o recurso não deveria lograr êxito, pois “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado no que se refere ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.605.185/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 39, §4o, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tampouco reuniria condições de transitar com base no aludido malferimento ao artigo 508 do CPC, uma vez que "(...) o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a afirmar que não há ofensa a tal regra na simples interpretação das normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se conclui que o escopo remanescente de análise do presente recurso extraordinário se restringe ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.” (ARE 1559600 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). A mesma sorte colheria o apelo extremo lastreado na alegada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 39, §4o, ambos da CF, da Constituição Federal. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "A ausência de oposição de embargos de declaração impede o suprimento da omissão e atrai a incidência dos enunciados no 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e no 356 da Súmula do STF (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”)” (ARE 1534700 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2025 PUBLIC 05-12-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T